Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712731-20.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS AURELIO DE BRITO D E C I S Ã O MARCOS AURéLIO DE BRITO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 16654520. O Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de se pronunciar a respeito da fixação de prazo para a Requerida cumprir a tutela de urgência confirmada na sentença. Requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. O indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto ao pedido principal – “para fixar multa ou majorar a multa fixada na tutela de urgência” – obsta a apreciação do pedido deduzido em cúmulo sucessivo – “fixação, ainda, de prazo para tanto (art. 537, § 1o, inc. I, do CPC)”. A Embargante, na verdade, discorda da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (STF, EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator